Tribunal: TJPA
Processo: 0007241-07.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007241-07.2020.8.14.0051

APELANTE: RONALD PEREIRA MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INC. II C/C 70, AMBOS DO CP. VALORAÇÃO EQUIVOCADA DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. IMPROCEDÊNCIA. VETORES MOTIVADOS COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE NO QUANTUM DAS REPRIMENDAS. RECONHECIMENTO. AUMENTO QUE NÃO OBEDECEU AO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A culpabilidade e as consequências do delito foram valorados com motivação idônea e fundamentos diferentes das elementares do tipo penal.

2.

Houve desproporcionalidade no quantum das penas, uma vez que cada vetor judicial exasperou a pena base em 09 (nove) meses de reclusão, ou seja, em patamar superior a 1/6 (um sexto) da pena mínima, que corresponde a 08 (oito) meses de reclusão, ressaltando, ainda, que essa regra não observada quando da fixação da pena de multa, impondo-se um novo cálculo das reprimendas.

3.

PENA APLICADA.
Considerando que militam em desfavor do apelante somente os vetores da culpabilidade e das circunstâncias do delito e cada um deles aumenta a pena base em 1/6 (um sexto) da pena mínima, equivalente a 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) dia multa, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa. Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d” do CP), as penas ficam reduzidas de 1/6 (um sexto), equivalentes a 10 (dez) meses de reclusão e 02 (dois) dias multa, perfazendo o quantum de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa. Sem agravantes. Não há causas de diminuição de pena. Presente a majorante do concurso de pessoas (CP, art. 157, §2º, inc. II), exaspera-se as reprimendas em 1/3 (um terço) equivalentes a 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando 06 (seis) anos de reclusão e 13 (treze) dias multa. Considerando a ocorrência do concurso formal de crimes e que foram cometidas duas infrações com uma única conduta, majora-se a pena em 1/6 (um sexto), equivalentes a 01 (um) ano de reclusão e 02 (dois) dias multa, perfazendo as penas definitivas em 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 15 (quinze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar o apelante pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II c/c 70, ambos do CP, às penas de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 15 (quinze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

RONALD PEREIRA MIRANDA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 90 (noventa) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante sustenta que houve desproporcionalidade na imposição da pena porque nenhum vetor judicial foi valorado em seu desfavor com motivação idônea.

Pede o provimento do apelo para reduzir suas penas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do inconformismo.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 05/08/2020, na Cidade de Santarém,

que o apelante, acompanhado de uma pessoa não identificada, subtraiu, mediante ameaça exercida com arma de fogo, as bolsas contendo os pertences das senhoras Maria Lúcia Silva de Souza e Izenira Sousa da Silva.

REDUÇÃO DA PENA

O apelante sustenta que houve desproporcionalidade na imposição da pena porque nenhum vetor judicial foi valorado em seu desfavor com motivação idônea.

Quando da prolação do édito condenatório, dois vetores militaram em desfavor do apelante, quais sejam, a culpabilidade e as consequências do delito, os quais foram valorados com motivação idônea e fundamentos diferentes das elementares do tipo penal.

Todavia, houve desproporcionalidade no quantum das penas, uma vez que cada vetor judicial exasperou a pena base em 09 (nove) meses de reclusão, ou seja, em patamar superior a 1/6 (um sexto) da pena mínima, que corresponde a 08 (oito) meses de reclusão, ressaltando, ainda, que essa regra não observada quando da fixação da pena de multa, impondo-se um novo cálculo das reprimendas.

Considerando que militam em desfavor do apelante somente os vetores da culpabilidade e das circunstâncias do delito e cada um deles aumenta a pena base em 1/6 (um sexto) da pena mínima, equivalente a 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) dia multa, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa.

Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d” do CP), as penas ficam reduzidas de 1/6 (um sexto), equivalentes a 10 (dez) meses de reclusão e 02 (dois) dias multa, perfazendo o quantum de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa. Sem agravantes.

Não há causas de diminuição de pena. Presente a majorante do concurso de pessoas (CP, art. 157, §2º, inc. II), exaspera-se as reprimendas em 1/3 (um terço) equivalentes a 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando 06 (seis) anos de reclusão e 13 (treze) dias multa.

Considerando a ocorrência do concurso formal de crimes e que foram cometidas duas infrações com uma única conduta, majora-se a pena em 1/6 (um sexto), equivalentes a 01 (um) ano de reclusão e 02 (dois) dias multa, perfazendo as penas definitivas em 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 15 (quinze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo para condenar o apelante pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II c/c 70, ambos do CP, às penas de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 15 (quinze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/08/2024